Tribunal: STF
Processo: ARE 1280457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO OCORRIDA MAIS DE CINCO ANOS ANTES DE 5/10/88. ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. É incontroverso que o autor foi admitido sem prévia aprovação em concurso público ainda antes do quinquênio que antecedeu a promulgação da Constituição Federal de 1988 – a saber, em 1982 – e, portanto, se tornou estável somente na forma do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Ora, o entendimento pacífico deste c. Tribunal é no sentido de que, ainda que estabilizado no serviço público pelo artigo 19 do ADCT, o servidor celetista da administração direta não tem direito à transposição de regime quando do advento da lei local respectiva, uma vez que, segundo o excelso STF, esse seria um direito exclusivo daqueles submetidos à prévia aprovação em concurso público, o que atrai a competência desta Justiça especializada para julgar o feito. Julgados do c. TST. Por fim, a decisão regional está em consonância com a Súmula 362, II, do c. TST, não se havendo de cogitar de reforma. Agravo regimental conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos III e XXIX; 37, inciso II; 39; 93, inciso X; 114, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente